Tribunal: TJBA
Processo: 0533152-37.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0533152-37.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. COMPETÊNCIA. LEI Nº 12.153/2009. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022, CPC).

2. Não se constata qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as questões jurídicas relevantes, com ênfase na proteção do direito fundamental à saúde.

3. A alegada incompetência absoluta do juízo de origem não restou demonstrada de forma inequívoca, e a ausência de arguição tempestiva enseja estabilização da relação processual, à luz da boa-fé e da cooperação.

4. O uso dos embargos de declaração com fins infringentes configura desvio de finalidade, não sendo cabível a rediscussão do mérito da causa pela via estreita do art. 1.022 do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0533152-37.2018.8.05.0001
, acordam os Desembargadores integrantes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Relatora